Tribunal: TJES
Processo: 0014684-97.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Expedição de CND
Data de julgamento: 2024-11-19

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO. MATRIZ E FILIAL. IMPOSSIBILIDADE DE EMISSÃO PARA FILIAL QUANDO EXISTEM DÉBITOS EM NOME DA MATRIZ OU DE OUTRA FILIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA contra sentença que julgou procedente ação movida por ORGBRISTOL ORGANIZAÇÕES BRISTOL LTDA, determinando o fornecimento de Certidão Negativa de Dívida, independentemente da existência de débitos em nome de outros estabelecimentos do grupo econômico, sejam eles matriz ou filial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: (i) determinar se é possível a concessão de Certidão Negativa de Débito a uma filial de empresa, mesmo havendo débitos fiscais registrados em nome da matriz;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, embora filiais tenham autonomia operacional e administrativa, essa autonomia não se estende à emissão de certidões negativas de débitos tributários, que são relacionadas à pessoa jurídica como um todo, abrangendo matriz e filiais.

4. A unidade jurídica do grupo econômico implica que as pendências fiscais de uma matriz ou de outra filial impedem a emissão de Certidão Negativa de Débito em favor de qualquer estabelecimento integrante do grupo.

5. A decisão do STJ, no EAREsp nº 2.025.237/GO, enfatiza que a administração tributária não deve emitir CND ou CPEND para filiais quando houver pendências fiscais relativas à matriz, de modo a manter a coerência da jurisprudência e a responsabilidade fiscal do grupo econômico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A emissão de Certidão Negativa de Débito (CND) ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPEND) para filiais é vedada quando existirem débitos fiscais em nome da matriz ou de outras filiais do mesmo grupo econômico.

2. A autonomia administrativa e operacional das filiais não altera a unidade jurídica do grupo empresarial, sendo legítimo o impedimento da emissão de certidões negativas em caso de pendências fiscais de qualquer de seus estabelecimentos.

Vitória, 04 de novembro de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014684-97.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: ORGBRISTOL ORGANIZACOES BRISTOL LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO. MATRIZ E FILIAL. IMPOSSIBILIDADE DE EMISSÃO PARA FILIAL QUANDO EXISTEM DÉBITOS EM NOME DA MATRIZ OU DE OUTRA FILIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA contra sentença que julgou procedente ação movida por ORGBRISTOL ORGANIZAÇÕES BRISTOL LTDA, determinando o fornecimento de Certidão Negativa de Dívida, independentemente da existência de débitos em nome de outros estabelecimentos do grupo econômico, sejam eles matriz ou filial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: (i) determinar se é possível a concessão de Certidão Negativa de Débito a uma filial de empresa, mesmo havendo débitos fiscais registrados em nome da matriz;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, embora filiais tenham autonomia operacional e administrativa, essa autonomia não se estende à emissão de certidões negativas de débitos tributários, que são relacionadas à pessoa jurídica como um todo, abrangendo matriz e filiais.

4. A unidade jurídica do grupo econômico implica que as pendências fiscais de uma matriz ou de outra filial impedem a emissão de Certidão Negativa de Débito em favor de qualquer estabelecimento integrante do grupo.

5. A decisão do STJ, no EAREsp nº 2.025.237/GO, enfatiza que a administração tributária não deve emitir CND ou CPEND para filiais quando houver pendências fiscais relativas à matriz, de modo a manter a coerência da jurisprudência e a responsabilidade fiscal do grupo econômico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A emissão de Certidão Negativa de Débito (CND) ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPEND) para filiais é vedada quando existirem débitos fiscais em nome da matriz ou de outras filiais do mesmo grupo econômico.

2. A autonomia administrativa e operacional das filiais não altera a unidade jurídica do grupo empresarial, sendo legítimo o impedimento da emissão de certidões negativas em caso de pendências fiscais de qualquer de seus estabelecimentos.

Vitória, 04 de novembro de 2024.

RELATORA

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014684-97.2016.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: ORGBRISTOL ORGANIZAÇÕES BRISTOL LTDA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA em face da sentença que julgou procedente a ação ajuizada em seu desfavor por ORGBRISTOL ORGANIZAÇÕES BRISTOL LTDA para determinar o fornecimento de Certidão Negativa de Dívida, independentemente de débitos existentes em desfavor de outros estabelecimentos comerciais, matriz ou filiais do seu grupo econômico.

Conforme apresentado, a apelada ajuizou a presente ação objetivando reconhecer seu direito em obter Certidão Negativa ou Certidão Positiva com Efeito de Negativa em favor do estabelecimento filial inscrito no CNPJ nº 23.306.087/0041-42, caso o único impedimento fosse a existência de débitos fiscais em nome de outra filial ou matriz, inscrito ou não em dívida ativa.

Na ocasião, esclareceu que tentou obter Certidão Negativa de Tributos Municipais, a fim de apresentá-las junto aos seus fornecedores com o objetivo de receber valores, bem como para fazer e/ ou atualizar cadastros, contratar com o Poder Público.

Após regular trâmite processual foi proferida sentença que acolheu a pretensão autoral.

Em suas razões recursais, sustenta o Município Apelante a impossibilidade de concessão da certidão negativa de débitos tributários às empresas filiais quando existirem débitos em nome da matriz, haja vista que em que pese possuírem CNPJ’s distintos, as filiais não são independentes da matriz. Afirma que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido.

Sem delongas, entendo que o recurso deve ser provido, uma vez que, recentemente, o plenário do C. Superior Tribunal de Justiça na ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência EAREsp 2025237 / GO firmou tese no sentido de que “
(...) Conquanto haja autonomia operacional e administrativa da filial, tais características não alcançam o contexto da emissão de certidões negativas de pendências fiscais, as quais se inserem na seara da empresa e não do estabelecimento. V - A Administração Tributária não deve emitir CND e/ou CPEND à filial na hipótese em que há pendência fiscal oriunda da matriz ou de outra filial. (...)
” (EAREsp n. 2.025.237/GO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 2/3/2023, DJe de 7/3/2023.)

Nesse contexto, vale transcrever trecho bastante elucidativo do voto condutor:

“
(...) VI. Solução do dissenso

Diante da ausência de personalidade jurídica de filial (estabelecimento), decursivo da unidade da pessoa jurídica de direito privado, é preciso ter presente que a regularidade fiscal apta à obtenção da Certidão Negativa de Débitos - CND e/ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos - CPEND envolve a integralidade das pendências– tributos etc. – a cargo da entidade detentora de personalidade jurídica, sejam tais óbices oriundos da matriz ou da filial. Abraçando a premissa desse entendimento, há, consoante anotado, precedente vinculante desta Seção – Tema n. 614 – com marcante repercussão em julgamentos de temas correlatos, segundo a qual: "[...] a filial é uma espécie de estabelecimento empresarial, fazendo parte do acervo patrimonial de uma única pessoa jurídica, partilhando dos mesmos sócios, contrato social e firma ou denominação da matriz. Nessa condição, consiste [...] em uma universalidade de fato, não ostentando personalidade jurídica própria, não sendo sujeito de direitos, tampouco uma pessoa distinta da sociedade empresária.". Assim, a diretriz firmada no acórdão paradigma no sentido de que as "[...] filiais são estabelecimentos secundários da mesma pessoa jurídica, desprovidas de personalidade jurídica e patrimônio próprios, de modo a existir uma relação de dependência a impedir a expedição dessa certidão quando há dívida de algum estabelecimento integrante do grupo [...]" (fl. 620e), revela-se harmônica com o multicitado precedente vinculante desta 1ª Seção. Aliás, a adoção da apontada ratio decidendi, in casu, prestigiará a coerência da jurisprudência, exortada pela norma radicada no art. 926 do Código de Processo Civil de 2015. Noutra ponta, a circunstância de a filial estar inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ, base de dados marcadamente ampla, é insuficiente para afastar a unidade da pessoa jurídica de direito privado. Além disso, a comunhão de esforços entre as unidades operacionais da sociedade empresária – matriz e filial – na expansão e fortalecimento do negócio exige, por outro lado, a cultura de conformidade fiscal, que abrange o comprometimento com a transparência da pessoa jurídica integralmente considerada. Tal panorama, permeado pela noção de accountabilitye compliance, mostra-se, inclusive, fomentado pelas recentes inovações legislativas concernente à regulamentação da transação tributária e à criação do Cadastro Fiscal Positivo (Lei n. 13.988/2020; e art. 17 da Lei n. 14.195/2021).

Conquanto haja autonomia operacional e administrativa do estabelecimento empresarial, evidente, em meu sentir, que tais características não alcançam o contexto das certidões negativas vindicadas nestes autos, as quais se inserem na seara jurídica da empresa e não do estabelecimento.

Forçoso reconhecer, portanto, que a Administração Tributária não deve emitir CND e/ou CPEND à filial na hipótese em que há pendência fiscal oriunda da matriz ou de outra filial.

Posto isso, DOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA, nos termos expostos.

É o voto. (...)”

Acompanhando o entendimento acima referenciado, esta C. Câmara também possui entendimento nesse mesmo sentido:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO. DÉBITO TRIBUTÁRIO EM NOME DA MATRIZ E/OU DA FILIAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. 1. Deve prevalecer o entendimento proclamado por esta c. Câmara Cível no julgamento do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nestes autos, segundo o qual “A existência de débitos tributários em face de um dos estabelecimentos com CNPJ próprio de uma mesma pessoa jurídica consiste óbice legítimo à expedição de certidão negativa de débitos em face de outros estabelecimentos com CNPJ próprios, ou mesmo da matriz, da mesma pessoa jurídica”. 2. Apesar de se tratar de matéria não pacificada no âmbito do c. Superior Tribunal de Justiça, merece destaque acórdão proferido pela Primeira Seção em sede de Embargos de Divergência em Recurso Especial no sentido de que “A Administração Tributária não deve emitir CND e/ou CPEND à filial na hipótese em que há pendência fiscal oriunda da matriz ou de outra filial”. (EAREsp n. 2.025.237/GO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 2/3/2023, DJe de 7/3/2023.) 3. Recurso conhecido e provido. Remessa necessária prejudicada. Vitória, 02 de setembro de 2024. RELATORA (Apelação Cível 0005022-36.2021.8.08.0024. 1ª Câmara Cível. Relatora: JANETE VARGAS SIMOES. Data de julgamento: 12/09/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002242-13.2021.8.08.0000 AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AGRAVADA: MIX TUDO COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA ACÓRDÃO EMENTA TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - DÉBITO TRIBUTÁRIO EM NOME DA MATRIZ E/OU DA FILIAL – EXPEDIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - INEXISTÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA – RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o fato de as filiais possuírem CNPJ próprio confere a elas (filiais) somente autonomia administrativa e operacional para fins fiscalizatórios, não abarcando a autonomia jurídica, já que existe a relação de dependência entre o CNPJ das filiais e o (CNPJ) da matriz. 2. A existência de débitos tributários em face de um dos estabelecimentos com CNPJ próprio de uma mesma pessoa jurídica consiste óbice legítimo à expedição de certidão negativa de débitos em face de outros estabelecimentos com CNPJ próprios, ou mesmo da matriz, da mesma pessoa jurídica. VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que é Agravante ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e Agravada MIX TUDO COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA; ACORDA a Colenda 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, dar provimento ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator. (Agravo de Instrumento nº 5002242-13.2021.8.08.0000. 1ª Câmara Cível. Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA. Data de julgamento: 12/07/2022)

Assim, deve ser reformada a sentença para o fim de julgar improcedente a pretensão autoral.

ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao apelo interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA para reformar a sentença, julgando improcedente a pretensão autoral.

Em razão do provimento do apelo, inverto os ônus sucumbenciais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: PLENÁRIO VIRTUAL de 04/11/2024, às 12:00

VOTO: Acompanho o(a) Relator(a)

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões